Tribunal: STF
Processo: RHC 267244
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-01
Data de publicação: 2026-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
¿DECISÃO

1. Marcelo Bueno de Laras interpôs recurso ordinário em habeas corpus contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:

EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. COMUTAÇÃO DE PENA. DECRETO PRESIDENCIAL N. 11.846/2023. VEDAÇÃO A BENEFICIADOS POR DECRETOS ANTERIORES. RECURSO IMPROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus, no qual se pleiteava a concessão de comutação de pena com base no Decreto Presidencial n. 11.846/2023. 
2. O Tribunal de origem indeferiu o pedido, fundamentando que o agravante já havia sido agraciado com comutações por decretos anteriores, o que impede a concessão do novo benefício, conforme disposto no art. 4º do referido decreto. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
3. A questão em discussão consiste em saber se o art. 4º do Decreto Presidencial n. 11.846/2023 impede a concessão de comutação de pena a apenados que já tenham sido beneficiados por decretos anteriores. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
4. O Decreto Presidencial n. 11.846/2023, em seu art. 4º, condiciona a concessão de comutação de pena à inexistência de benefício anterior deferido por meio de decretos passados, estabelecendo vedação expressa à cumulação de comutações. 
5. No caso, comprovou-se que o agravante já havia sido beneficiado por comutações anteriores, inviabilizando o deferimento da nova comutação nos termos do Decreto n. 11.846/2023.
6. A jurisprudência desta Corte e do STF reconhece que a comutação de pena possui caráter restritivo e não pode ser cumulada com comutações anteriores, em respeito à literalidade dos decretos presidenciais que disciplinam essa matéria. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
7. Agravo regimental improvido. 
Tese de julgamento: 1. O Decreto Presidencial n. 11.846/2023 veda a concessão de comutação de pena a apenados já beneficiados por decretos anteriores, conforme disposto em seu art. 4º.
(HC 1.030.592 AgRg, ministro Ribeiro Dantas)

Em suas razões, a parte recorrente pretende, em síntese, “a concessão de comutação das penas ao agravante, nos termos do Decreto Presidencial nº 11.846/2023”. 

O Ministério Público Federal opina pelo não provimento do presente recurso, em parecer assim ementado:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. DECRETO PRESIDENCIAL N. 11.846/2023. ÓBICE LEGAL. VEDAÇÃO À COMUTAÇÃO DE PENA PARA CONDENADOS BENEFICIADOS ANTERIORMENTE PELO INSTITUTO. INTERPRETAÇÃO SISTÊMICA E TELEOLÓGICA. CARÁTER EXCEPCIONAL DO ATO DE CLEMÊNCIA. DISCRICIONARIEDADE DO CHEFE DO EXECUTIVO. PRECEDENTES. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.

É o relatório. 

2. Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte recorrente.

Inicialmente, assim se manifestou o acórdão recorrido acerca da apontada ilegalidade (grifei): 

No caso dos autos, o Tribunal de origem cassou a decisão que havia deferido o pedido de comutação de pena, com base no art. 4º do Decreto Presidencial n. 11.846/2023, porquanto o paciente já teve pena anteriormente comutada. A propósito, verifique-se o seguinte trecho do acórdão estadual: 
"Consoante se extrai dos autos de Execução de Pena nº 0011180- 02.2013.8.16.0013 (SEEU), o agravado foi condenado ao cumprimento da pena de 13 (treze) anos, 05 (cinco) meses e 27 (vinte e sete) dias de reclusão. No tocante a possibilidade de comutação de pena, o Decreto Presidencial nº 11.846 /2023, veda a concessão de comutação de pena para os condenados já agraciados com comutação anterior. Confira-se o teor do referido no que Decreto Presidencial nº 11.846/2023 se refere à comutação das penas: [...] Assim, o artigo 4º do Decreto Presidencial nº 11.846/2023 veda expressamente a concessão de comutação a condenados que já tenham sido beneficiados por Decretos anteriores. Não obstante os fundamentos lançados pelo Juízo , impõe-se a quo observar que o dispositivo legal em comento estabelece, de forma inequívoca, a vedação à concessão de nova comutação de pena aos apenados que já tenham sido contemplados com tal benefício em virtude de decretos anteriores, revelando-se, portanto, indevida a repetição da medida. Desta feita, o apenado MARCELO BUENO DE LARAS já possuía pena anteriormente comutada, decorrente do Incidentes nº 10103217, que foi deferido com fundamento no Decreto Presidencial nº 6.294/2007. [...] Portanto, considerando que os elementos de convicção carreados no bojo dos presentes autos evidenciam que, no recurso de interposto pelo agravante, a quantum satis decisão deve ser reformada, meu voto é para conhecer e dar provimento ao presente recurso de Agravo em Execução Penal, para afastar a comutação de pena com fundamento no ao apenado. fundamento no Decreto Presidencial nº 11.846/2023 ao apenado." (e-STJ, fls. 18-21).
[...]
A respeito desses dispositivos, cabe destacar que, enquanto o art. 3º, §§1º e 2º, do Decreto n. 11.846/2023 trata de parâmetro para se calcular a comutação e somente faz referência a situações em que já se conseguiu a comutação por outras razões, o art. 4º disciplina expressamente a hipótese em que o indivíduo tenha sido agraciado com igual benesse por outro decreto, proibindo a concessão de nova comutação.

Nesse mesmo sentido se manifestou o Ministério Público Federal, em parecer do qual transcrevo o seguinte trecho (eDoc 69):

11. Conquanto pareça haver um conflito entre as normas, uma permitindo a sucessão de comutações (art. 3º, §2º) e outra vedando tal benefício de forma sucessiva (art. 4º), há que se esclarecer, tal como o fez o STJ, que, enquanto o art. 3º, §§1º e 2º, do Decreto n. 11.846/2023 trata de parâmetro para se calcular a comutação e somente faz referência a situações em que já se conseguiu a comutação por outras razões, o art. 4º disciplina expressamente a hipótese em que o indivíduo tenha sido agraciado com igual benesse por outro decreto, proibindo a concessão de nova comutação. 
12. Como bem decidiram o TJ/PR e o Colendo STJ, não é possível a concessão da comutação das penas ao recorrente, uma vez que a tese de contradição entre o caput e o parágrafo único do art. 4º do Decreto n. 11.846/2023 não encontra amparo, nem na interpretação literal, nem na interpretação sistemática da referida legislação. O caput do dispositivo é claro ao estabelecer, como condição objetiva para a concessão da comutação, que o apenado “não tenha, até 25 de dezembro de 2023, obtido as comutações por meio de Decretos anteriores”. O parágrafo único, por sua vez, apenas reforça a impossibilidade de considerar tempo de pena comutado anteriormente como elemento para preenchimento de requisitos objetivos em hipóteses cumulativas, o que não exclui a vedação geral já estabelecida no caput. 
13. Assim, não há conflito normativo ou ambiguidade interpretativa. Pelo contrário, a estrutura do artigo 4º é coerente e sistematicamente orientada à vedação de sucessivas comutações, com o propósito de resguardar o caráter excepcional do benefício. A pretensão defensiva, na verdade, parte de uma leitura isolada e descontextualizada do parágrafo único, no intuito de ter deferido o benefício sem preenchimento de requisito legal objetivo, conforme reconhecido pelo eminente ministro Edson Fachin, em julgamento de caso análogo, no RHC n. 257.602/PR (DJE divulgado em 16/06/2025).

Diante do exposto, não vislumbro ilegalidade na fundamentação utilizada pelo ato dito coator, porquanto o Decreto Presidencial nº 11.846/2023 veda a concessão de comutação para quem já foi beneficiado anteriormente com este benefício, como ocorreu na hipótese dos autos. 

Cito, em casos fronteiriços, as seguintes decisões monocráticas: RHC 260.115, ministro André Mendonça; RHC 257.767, Ministro Cristiano Zanin; RHC 257.602, Ministro Edson Fachin; e RHC 258.690, Ministro Flávio Dino.

3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).

4. Intime-se. Publique-se.


Brasília, 1º de fevereiro de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente